Tribunal: TJDFT
Processo: 0068148-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0068148-50.2007.8.07.0001 APELANTE: ARACY FURTADO MOHN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 49092328, o banco recorrido formulou proposta de autocomposição. Intimada a se manifestar sobre a proposta realizada, a parte recorrente manifestou aceitação (ID no 49347490). A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado entre as partes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010